Tribunal: STF
Processo: RE 266566
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
   Previdenciário. Art. 58 do ADCT. 3. Previdência Privada.
   Complementação. Precedentes. 4. Alegação de violação ao art. 5º,
   LIV e LV, da Carta Magna. Impossível inovar o feito em Agravo
   Regimental. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega
   provimento.